Tribunal: TJDFT
Processo: 0738191-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738191-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS CAROBA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 58019245, admitiu o recurso especial interposto por BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação do REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS (Tema 1.368), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024” (ID 76182902). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, como se pode inferir do título executivo judicial (ID 49581949), determinou-se que o valor devido a título de honorários advocatícios deve ser corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da data da prolação da sentença. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.368 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014